Tribunal: TJDFT
Processo: 0702973-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que revogou benefício da gratuidade de justiça e rejeitou alegação de ilegitimidade passiva. Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto ao recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, faculto manifestar-se acerca da taxatividade das hipóteses de admissão do agravo de instrumento, conforme art. 1.015, do Código de Processo Civil. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403